Tribunal: STF
Processo: RE 1429940
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS. APOSENTADORIA NO PRIMEIRO CARGO E REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE NOVO CONCURSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. OBTENÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. CASSAÇÃO. DESCABIMENTO” (fl. 3, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. XVI e o § 10 do art. 37 da Constituição da República e o art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    Sustenta que “o acórdão ora embargado, em relação à necessidade de observância das normas constitucionais aplicáveis ao caso sob exame do E. TRF da 5ª Região, não considerou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que expressa o entendimento absolutamente restritivo da Corte Suprema quanto à possibilidade de acumulação de aposentadorias e cargos públicos somente nas hipóteses específicas determinadas tanto na CF/67 quanto na CF/88, determinando-se uma interpretação absolutamente restritiva das disposições da EC 20/98 utilizadas pela decisão ora embargada como fundamento para negar provimento á apelação da entidade” (fl. 13, e-doc. 6).



    Pede “1. este recurso extraordinário seja conhecido pelo permissivo do art. 102, inciso III, alínea 'a', da CF/88; 2. seja provido para reformar o julgado e julgar improcedentes os pedidos do autor/recorrido, nos termos do art. 1.034 do CPC, invertendo-se os ônus da sucumbência” (fl. 14, e-doc. 6).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Extrai-se dos autos que a parte autora se aposentou do cargo de Administradora da Sudene em 12/04/1989 e que em 01/08/1996 se aposentou do cargo de Analista Técnico em Gestão Universitária, no Estado de Pernambuco. A partir de então passou a acumular duas aposentadorias, uma na esfera federal e outra na estadual. 



    Ocorre que, como visto, a referida cumulação de proventos, in casu, é proveniente de aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público antes da CF/88, com segunda aposentadoria ocorrida antes da EC 20/1998. 



    Cumpre-nos considerar que a autora percebia ambas as aposentadorias desde agosto de 1996, não existindo, à época, qualquer vedação a tal acumulação. Reconhecer sua posterior ilegalidade, como pretende a Administração Pública, com base em dispositivo legal que passou a vigorar apenas em dezembro 1998, representaria uma afronta ao princípio da segurança jurídica” (fl. 2, e-doc. 4).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou “ser lícita a acumulação de proventos, desde que o reingresso no serviço público tenha se dado mediante aprovação em concurso público, em data anterior ao advento da EC 20/98”. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. 3. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.335.702-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.3.2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, é imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência vedada neste momento processual. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.104.190-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.213.937-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora